Tribunal: STF
Processo: MI 6561
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.300/2016. LEGISLAÇÃO ESPECIAL APLICÁVEL AO MANDADO DE INJUNÇÃO E POSTERIOR AO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Publicada a decisão agravada no DJe de 04.4.2017 (terça-feira), a contagem do prazo de cinco dias para interpor agravo, previsto no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016 – legislação especial aplicável ao mandado de injunção e cronologicamente posterior ao CPC/2015 -, teve início em 05.4.2017 (quarta-feira) e fim em 11.4.2017 (terça-feira). Intempestivo, portanto, o presente agravo, cujo protocolo ocorreu em 17.4.2017 (segunda-feira).



    Agravo interno não conhecido.